Tribunal: TJDFT
Processo: 0004204-89.2017.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0004204-89.2017.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JUVECI DE MACEDO BRAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de JUVECI DE MACEDO BRAGA, a quem foi atribuída a autoria do crime de lesões corporais, cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 9o, do CP, c/c arts. 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006) A denúncia foi ofertada em 5/12/2017 e recebida em 11/12/2017 (fls. 10 e 63/64). Foi ordenado o sobrestamento do feito, em razão de dificuldades para realizar audiência durante a pandemia da COVID19, por decisão proferida em 8/7/2021 (fls. 291/292). A ação penal retomou o prosseguimento em 24/1/2022, data em que foi designada continuação da audiência de instrução e julgamento (fl. 295), na qual foi decretada a revelia do réu, que não manteve atualizados os seus endereços (fl. 304). Em 13/6/2022 foi proferida sentença (fls. 329/337) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nos termos da denúncia, à pena de 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, suspensa pelo período de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, bem como ao pagamento de R$300,00 (trezentos reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima. Intimado pessoalmente, o réu apelou por termo (fl. 353). Nas razões (fls. 361/369), a Defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas e com base no princípio in dubio pro reo. Em alternativo, pede que seja afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal por implicar bis in idem, pois fundada na mesma circunstância de fato já empregada para a qualificação do delito. Caso não afastada a circunstância legal, pede que seja reduzida a majoração aplicada. Por fim, requer seja excluída a condenação no pagamento por danos morais, em razão da hipossuficiência do apelante. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 397/409). A d. Procuradoria de Justiça oferta parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 413/416). Os autos foram encaminhados para julgamento e incluídos na pauta virtual com início em 1o/9/2022 e término em 8/9/2022 (fl. 420). Por meio de petição de fls. 427/428, a Defensoria pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, considerando a pena em concreto, na forma do artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso VI e artigo 110, § 1o, todos do Código Penal. O feito foi retirado da pauta de julgamento (fl. 430). Instada, a 6a Procuradoria de Justiça, por meio do d. Procurador de Justiça Mauro Faria de Lima, se manifesta pelo reconhecimento da prescrição (fl. 432) É o relatório. Decido. Com efeito, a prescrição é matéria de ordem pública e em razão disso, deve ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante o artigo 61 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se: 1. O agravante inovou as razões do regimental ao realizar pedido. No entanto, por se tratar a prescrição de questão de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer fase processual.(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.580.325/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) 2. No caso dos autos, não se vislumbra nenhuma omissão no acórdão embargado. Todavia, tratando-se de matéria de ordem pública, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.(EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.125.952/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.) [...] Não obstante, os pedidos formulados se referem à matéria de ordem pública (prescrição), que podem ser analisadas a qualquer tempo e grau de instrução, conforme disposição do artigo 61 do Código de Processo Penal.(Acórdão 1416845, 07111968520228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, verifica-se que a sentença fixou a pena em 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, que segundo o artigo 109, inciso VI, e artigo 110, § 1o, do Código Penal, prescreve em 3 (três) anos. Outrossim, segundo se afere dos autos, a denúncia foi recebida em 11/12/2017, de modo que quando determinado o sobrestamento do feito, em 8/7/2021, já haviam transcorrido mais de 3 (três) anos. Nesses termos, considerando-se a pena em concreto, afere-se que transcorreu o prazo máximo legalmente estabelecido, o que determina o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e a consequente extinção da punibilidade do apelante. Destaque-se que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, como sabido, afasta todos os efeitos da sentença penal condenatória, principais e secundários, inclusive a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o que não impede a busca da reparação na esfera cível. Nesse sentido: 8. Extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em razão do disposto no art. 118 do Código Penal, fica afastada também a condenação à reparação de danos, fixada nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do acesso da Vítima às vias civis. (AgRg no AREsp n. 1.895.039/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 30/9/2021.) 5. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva afasta todos os efeitos da sentença penal condenatória, principais e acessórios, não mais subsistindo, portanto, a possibilidade de condenação do acusado pela reparação de indenização por danos morais. (Acórdão 1118233, 20140610085075APR, Relator: CRUZ MACEDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/8/2018, publicado no DJE: 23/8/2018. Pág.: 305/317) Diante do exposto, com fulcro no artigo 61 do Código de Processo Penal e no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do apelante JUVECI DE MACEDO BRAGA, pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, com relação ao crime de lesões corporais praticadas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Intimem-se. A vítima na forma determinada pelo artigo 21 da Lei no 11.343/2006 e Portaria Conjunta no 78, de 8/9/2016, com as alterações promovidas pela Portaria Conjunta no 77, de 27/7/2021. BRASÍLIA-DF, 12 de setembro de 2022 19:59:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora